Tribunal: TJMT
Processo: 1043632-10.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043632-10.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JAYNE RODRIGUES GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 052.109.581-67 (RECORRIDO), THALITA CELIA RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 014.194.951-19 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0058-19 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:
1043632-10.2022.8.11.0001

Origem: SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA

Recorrido(s): JAYNE RODRIGUES GARCIA DE OLIVEIRA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 20/03/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE SEGURO DE CELULAR POR FURTO QUALIFICADO E ROUBO – NEGATIVA DE COBERTURA POR FURTO SIMPLES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – CLÁUSULA CONTRATUAL – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO PROPOSTA – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO.

A parte Recorrente alega que o celular segurado foi furtado após embarcar em ônibus.

A situação exposta não caracteriza hipótese de cobertura contratual, de roubo ou furto qualificado, mas sim de furto simples, na forma descrita nas definições, da apólice contratada.

Portanto, deve ser reformada a sentença para improcedência da ação proposta.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a pretensão inicial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, alegou a parte Recorrida na petição inicial que contratou seguro contra furto e roubo de celular, tendo a cobertura negada sob a justificativa de não abrangência de furto simples.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, CPC, para: CONDENAR a empresa ré HAVAN, a RESTITUIR o valor de R$ 1.851,56
(um mil, oitocentos e cinquenta e um Reais)
, a título de danos materiais, que correspondente a quantia paga pelo produto, valor este que deverá ser corrigido pelo INPC desde a citação e juros de 1% ao mês desde aquisição do produto. CONDENAR a empresa ré, a pagar a título de danos morais o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil Reais), acrescidos de juros pelo INPC , desde a citação (art. 405 e 406 CC) e correção monetária a partir dessa decisão (Súmula 362 STJ).

A parte Recorrente, em suas razões recursais, narra a inexistência de ato ilícito praticado, pois houve contratação do seguro com cláusula clara e expressa que exclui da cobertura o furto simples. Requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Após detida análise dos autos, verifico, pelos documentos encartados aos autos, que houve a contratação do seguro contra roubo e furto qualificado, havendo a negativa justificada da Reclamada pela falta de cobertura em caso de furto simples.

Ademais, é importante frisar que se trata de cláusula expressa e clara, não havendo que se falar em abusividade.

Ora, a apólice de seguro encontra-se assim redigida:

“
Roubo: é a subtração do bem, cometida mediante ameaça ou emprego de violência contra pessoa ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência, quer pela ação física, quer pela aplicação de narcóticos ou assalto a mão armada; Furto Qualificado: Entende-se por Furto Qualificado o ato de subtração de coisa alheia móvel, qualificado, dentre as hipóteses do artigo 155 do Código Penal, unicamente nos casos de destruição ou rompimento de obstáculo para subtração da coisa (Produto/Bem).
”

Logo, tenho que a improcedência da demanda é medida a se impor.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO ao recurso do Reclamado
para reformar a sentença combatida, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condená-la ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023